Tribunal: TJES
Processo: 5000472-42.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-42.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURIANA MACIEL DA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000472-42.2022.8.08.0002

EMBARGANTE: VIA VAREJO S/A

EMBARGADO: LAURIANA MACIEL DA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
VIA VAREJO S/A
,
em face do Acórdão no id n° 8723975, que deu parcial provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (id n° 8790143), a Embargante

alega que o acórdão é omisso não só quanto ao índice que deverá incidir sobre o valor arbitrado (IPCA ou Selic), mas também quanto a data de incidência da correção.

O embargado
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id n° 8943675.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Ocorre que, no caso em análise, a embargante sustenta que o voto proferido é omisso quanto ao índice que deverá incidir sobre a quantia arbitrada, bem como a data de incidência. No entanto, conforme bem delineado pela decisão embargada, há de forma explícita que o índice que deverá ser aplicado
in casu,
é a taxa básica de juros, e que o momento de incidência se inicia a partir do arbitramento, veja:

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de condenar a requerida a restituir à autora a importância de R$ 330,80 (trezentos e trinta reais e oitenta centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, bem como a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros

corrigidos pela Taxa Selic
, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ,
a contar do arbitramento.
Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que
nitidamente pretende modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com ela.

Tratam-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)